Tribunal: TJES
Processo: 5031475-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031475-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: SAMANTHA DA COSTA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER SIDO ALUNA DO CURSO DE DIREITO OFERTADO PELA REQUERIDA NO PERÍODO DE 2018 ATÉ 2021, TENDO QUITADO TODAS AS MENSALIDADES. APÓS, PROCEDEU COM A TRANSFERÊNCIA PARA FACULDADE CESV. CONTUDO, AFIRMA TER SE SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA RÉ, NO VALOR DE R$1.024,56 (MIL E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). ALEGA TER ENTRADO EM CONTATO COM A REQUERIDA E RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍA DÉBITOS, CONTUDO A NEGATIVAÇÃO NÃO FORA RETIRADA. A SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NO ID 18220678, TORNANDO-A DEFINITIVA, E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ), E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO (ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 405, DO CC). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS VERIFICO QUE O REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE A AUTORA ESTIVESSE EM DÍVIDA COM O MESMO. A ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA TERIA ADERIDO AO PROGRAMA “DIS” NÃO FORA COMPROVADO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS CONTRATO OU TERMO DE ADESÃO AO REFERIDO PROGRAMA. ASSIM, HOUVE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA AUTORA. INCLUSIVE A COBRANÇA É DE PARCELA EM MÊS POSTERIOR À SAÍDA DA AUTORA DA FACULDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OS
DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)